Tribunal: TJBA
Processo: 8017959-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017959-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): GLAUCO GOMES MADUREIRA AGRAVADO: ADRIANO RAMOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES E MILITA A FAVOR DO AUTOR. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ajuizada por consumidor, concedeu tutela antecipada para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de notificação prévia do consumidor autoriza a exclusão de seus dados do SCR em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão de dados no SCR exige, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, prévia comunicação ao cliente, com comprovação de envio e guarda do documento pelo prazo regulamentar. 4. A ausência de prova da notificação prévia configura descumprimento de dever legal e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório, legitimando a concessão da tutela de urgência. 5. A anotação no SCR, embora distinta dos cadastros de inadimplentes convencionais, restringe o crédito do consumidor e pode causar-lhe prejuízos patrimoniais e morais, caracterizando perigo de dano. 6. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, é compatível com a obrigação de fazer e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista se excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 7. A substituição da obrigação de exclusão por expedição de ofício ao Banco Central não se mostra cabível, pois a medida tem natureza coercitiva pessoal e visa compelir a instituição financeira ao cumprimento direto da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige comprovação de notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, sob pena de exclusão da informação. 2. A multa cominatória fixada para compelir obrigação de fazer deve ser proporcional e suficiente para garantir a efetividade da decisão, sendo legítima a fixação de R$ 100,00/dia limitada a R$ 1.000,00 para exclusão de dados do SCR. 3. É incabível a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício a terceiros quando a medida imposta tem natureza coercitiva pessoal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017959-56.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravado ADRIANO RAMOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.